Tribunal: TJSP
Processo: 1013480-82.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de Terceiros – Imóvel objeto de constrição por dívida não contraída pelos embargantes – Imóvel alienado, primeiramente, em 31.12.1994 e, por último, em 3.3.2017 aos embargantes – Fraude à execução – Inocorrência – Adquirentes de boa-fé – Ação julgada procedente – Sentença mantida – Precedentes dos Órgãos Superiores e desta C. 15a Câmara de Direito Público – Majoração

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de Terceiros – Imóvel objeto de constrição por dívida não contraída pelos embargantes – Imóvel alienado, primeiramente, em 31.12.1994 e, por último, em 3.3.2017 aos embargantes – Fraude à execução – Inocorrência – Adquirentes de boa-fé – Ação julgada procedente – Sentença mantida – Precedentes dos Órgãos Superiores e desta C. 15a Câmara de Direito Público – Majoração dos honorários advocatícios que se impõe – Recurso não provido.